Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728431-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP, que homologou as certidões relativamente aos dias trabalhados, para fins de remição nos autos no 0006014-90.2017.8.07.0015, sem a oitiva prévia do Órgão Ministerial. Alega, em síntese, violação às normas previstas no RITJDFT e nos arts. 67 e 126, §8o, da LEP, as quais asseguram a intervenção do Órgão Ministerial em processos relacionados à execução penal. Esclarece que postulou a nulidade da decisão, todavia, o Juízo da VEP apenas suspendeu os seus efeitos e concedeu vista à Promotoria de Justiça. Requer, assim, a procedência da reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão combatida. Prestadas as informações (ID 50921812). A Defesa do interessado Lucas Henrique Oliveira Lustosa ofereceu resposta. Em preliminar, sustenta que a presente reclamação não merece ser conhecida. No mérito, requer a improcedência do pedido (ID 51862578). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e procedência da reclamação (ID 49738785). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ajuizou reclamação em face da decisão do Juízo da VEP/DF, que homologou as certidões de dias trabalhados para fins de remição nos autos no 0006014-90.2017.8.07.0015, sem a prévia manifestação daquele Órgão, nos seguintes termos: Homologo, para fins de REMIÇÃO os dias trabalhados certificados nos Movs. 279.1, 297.1, 303.1 e 304.1, salvo duplicidade. Atualize-se o relatório da situação processual executória do sentenciado e junte-se aos autos a respectiva certidão para ciência das partes. O Ministério Público postulou a anulação da decisão que concedeu a homologação dos dias remidos, por ofensa ao art. 126, § 8o, da LEP, e requereu nova vista dos autos para manifestação quanto às remições e todos os consectários. O Juízo singular, a despeito de não constatar nulidade, ante a ausência de demonstração de prejuízo, suspendeu os efeitos da decisão combatida e determinou vista ao reclamante, com a seguinte fundamentação (ID 49015165): [...] pede o Parquet a anulação da decisão homologatória de certidões de remição que não tenham sido objeto de prévia manifestação do órgão. Segundo uma das mais comezinhas regras do direito processual penal, aplicável subsidiariamente às normas contidas na Lei de Execução Penal, não há nulidade sem prejuízo (pas de nulltité sans grief). Tamanha a importância do postulado que acabou positivado no Código de Processo Penal, que disciplina: Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, falho ao compreender o pedido de reconhecimento de nulidade formulado pelo Ministério Público, sobretudo quando não se cogita de qualquer prejuízo, consubstanciado em error in judicando que, se o caso, poderia ser alegado a posteriori, possibilitando que este Juízo revisitasse a questão, revogando eventual decisão homologatória equivocada. Saliente-se que as presentes homologações de remição têm se dado em virtude de hercúleo esforço concentrado deste Juízo que, mesmo com a atuação de apenas três Magistrados com designação permanente, e de outro em designação eventual, diante de número muito mais expressivo de Promotores de Justiça e Defensores Públicos, além de inúmeros Advogados, tem se desdobrado para vencer volume cada vez mais intenso de trabalho. É de todo evidente que esforço tal, ou esforço de qualquer outra natureza, não pode implicar prejuízo às garantias das partes atuantes no processo. Repiso, contudo, que disso não se trata na espécie, sobretudo porque, como já afirmado, as partes são intimadas de toda e qualquer decisão proferida nos autos acerca das certidões de remição e, em caso de subsequente constatação de erro, é plenamente possível que a falha seja revista, revogando-se a decisão então proferida, na parte em que equivocada. A instrumentalidade das formas, então, se impõe, notadamente quando a serviço dos direitos das pessoas privadas de liberdade. É imbuído deste norte, e não do desprestígio aos atores processuais, que este Juízo tem adotado tal modo de proceder em tempo recente, pois tamanho é o volume de envio de certidões de remição pelas unidades prisionais, e com frequência tão irregular quanto avassaladora, que, quando remetido o processo para análise de certidões a respeito das quais se manifestou o Parquet, já há outras tantas juntadas aos autos. Não é por outro motivo que, a despeito das em média 6 mil sentenças, decisões e despachos proferidos mensalmente por este Juízo, o volume de feitos conclusos vinha em incontornável crescente, chegando ao número de aproximadamente dois mil feitos conclusos apenas para a análise de remição. Em cenário tal, é francamente desolador e imensamente frustrante a alegação de nulidade, sobretudo quando não se evidencia qualquer prejuízo. Repito: se erro houver na homologação da remição, basta que ele seja subsequentemente alegado, em contraditório diferido, assegurando-se, a um só tempo, e efetividade da jurisdição e o resguardo às garantias tanto do Parquet, quanto da defesa. Feitas todas essas considerações, a despeito de não vislumbrar nulidade, salvo se efetivamente demonstrado prejuízo (art. 563 do CPP), de maneira fundamentada, a fim de evitar maiores delongas com o processamento de recursos com único escopo formal, que, ao fim e ao cabo, não agregaria valor à execução das penas e ainda tomaria o precioso tempo de todos os atores processuais, suspendo os efeitos da decisão e determino que se dê vista ao Ministério Público. Caso não sobrevenha parecer negativo, fica, desde já, restabelecida a decisão homologatória da remição. Inconformado, o Ministério Público aviou a presente reclamação. Conforme se infere do art. 232 do RITJDFT, a reclamação é cabível contra ato jurisdicional eivado de erro de procedimento, desde que não haja previsão de recurso específico e exista risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim dispõe: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Todavia, o caso concreto não se adéqua a nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, haja vista que o art. 197 da LEP, expressamente estabelece ser cabível o agravo em execução penal contra decisões proferidas pelo Juízo da Execução. Por outro lado, não há demonstração nos autos de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a decisão atacada foi suspensa pelo Juízo da VEP, a fim de que o Ministério Público tenha vista dos autos para manifestação, garantindo-se o exercício do contraditório. De acordo com orientação doutrinária e jurisprudencial, a demonstração do efetivo prejuízo é imprescindível para a declaração de nulidade de um ato processual, seja ela absoluta ou relativa. Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima comenta: 12. Princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief): previsto expressamente no art. 563 do CPP, desse princípio deriva a ideia de que a tipicidade dos atos processuais funciona apenas como um instrumento para a correta aplicação do direito. Logo, eventual desobediência às formas prescritas em lei só deve acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma restar comprometida pelo vício. Em síntese, somente a atipicidade relevante, capaz de produzir prejuízo às partes, autoriza o reconhecimento da nulidade. [...] em julgados recentes, o Supremo Tribunal Federal vem exigindo a comprovação do prejuízo tanto nas hipóteses de nulidade absoluta quanto relativa [...]”. (Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima – 6.ed.rev.atual.e ampl.- Salvador : Juspodivm, 2021, p.). A propósito, no mesmo sentido, colaciono o julgado da Suprema Corte: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...) (ARE 1317172 AgR, Segunda Turma, Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 24/05/2021, Publicação: 09/06/2021.) Destarte, não identifico, no caso em exame, a presença dos pressupostos de cabimento da reclamação, previstos no art. 232, do RITJDFT. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, nos moldes do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023 16:23:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator